Tribunal: TJMT
Processo: 1011632-96.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011632-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), DOMINGOS SALVIO NADAF - CPF: 313.394.171-20 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA DO AGRAVO INTERNO

TRIBUTÁRIO –
AGRAVO INTERNO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – ATRASO NA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“
A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento aa arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT
contra decisão que indeferiu
a antecipação de tutela da pretensão recursal no
agravo de instrumento (Id. 3817903).

Sustenta o município agravante que “
a constituição definitiva do crédito tributário, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. Consequentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada,
in casu
, iniciou-se na
data vencimento

do aludido Imposto Territorial
”.

Assevera que
“o caso em comento, a constituição definitiva do crédito de IPTU do exercício financeiro executado e declarado prescrito se deu em 20/04/2006 (
CDA 50350/2010).
A partir dessa data inicia-se o prazo prescricional para sua cobrança, de modo que o Fisco possui o lapso temporal de cinco anos para ajuizar a execução fiscal
”.

Argumenta “
que
a Execução Fiscal nº 19173-75.2010.811.0002 foi tempestivamente ajuizada em 17/12/2010 e distribuída em 28/03/2011
, ou seja, posteriormente

à LCP nº 118/2005 e, ainda, foi proferido
despacho citatório na data 02/05/2011
”.

Afiança que a “
municipalidade desempenhou diligentemente seu ônus de ajuizar a demanda
dentro do prazo prescricional, razão esta pela

qual
resta evidente que
a demora na expedição do despacho citatório não se deu por culpa

do município
” razão pela qual “
a parte não pode ser prejudicada pela demora

imputável exclusivamente ao judiciário”
.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 3817903);

Requer a consideração da decisão proferida (Id. 3817903) e acaso mantida, a submissão ao colegiado. (Id. 5493885)

Em sede de contrarrazões o agravo impugnou os fundamentos do agravo (Id. 5693594).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020